Tribunal: TJDFT
Processo: 0776248-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776248-43.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANE MACIEIRA RENZETTI DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE COM DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. CUMULAÇÃO LÍCITA NO CASO CONCRETO. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando lícita a cumulação de uma pensão militar por morte com dois proventos de aposentadoria de cargos de profissional de saúde. Sustenta que a legislação e a Constituição não permitem a cumulação de 3 (três) benefícios previdenciários e que não era lícita a acumulação dos cargos de profissionais de saúde que a autora desempenhava na atividade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. III. Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a "cumulação tríplice" de benefícios pode ocorrer apenas nas hipóteses que tratarem do desempenho de funções inerentes a cargos acumuláveis, de acordo com a norma prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O mencionado posicionamento, entretanto, diz respeito apenas às hipóteses em que seriam cumulados proventos de aposentadoria referentes a dois cargos públicos (acumuláveis) e uma pensão por morte (Tema no 627). A situação examinada por ocasião do citado julgamento do apelo constitucional dizia respeito ao acúmulo de uma pensão por morte e dois proventos de aposentadoria, relativos respectivamente, aos cargos de médico civil e médico militar, portanto, acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. O mesmo acontece neste caso, uma vez que a parte autora pretende a cumulação de benefício de pensão por morte de militar deixada por seu pai com 2 (dois) proventos de aposentadoria de cargos públicos de profissional de saúde, os quais são acumuláveis na forma do art. 37, XVI, “c”, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários. IV. Não há limitação constitucional à carga horária de cargos de profissionais de saúde. Conforme também já decidiu o STF no julgamento do RMS 34608, “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República. (...) Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável.” No caso, a parte autora já estava regularmente aposentada em 2 (dois) cargos públicos de profissional de saúde, o que presume a possibilidade de acumulação na atividade, ainda que cada um deles tenha carga de 40 (quarenta) horas semanais. V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915734, 0776248-43.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO POR MORTE COM DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. CUMULAÇÃO LÍCITA NO CASO CONCRETO. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca da compatibilidade de horários dos cargos acumuláveis. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. O argumento referente à compatibilidade de horários foi devidamente analisado no item IV da ementa de julgamento, sendo inclusive citado julgado do STF quanto ao tema. IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1935923, 0776248-43.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta a aplicação do Tema n. 921/STF e pugna pela remessa ao órgão julgador para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Aduz, ainda, violação ao art. 37, XVI, c/c § 10o e 40, § 6o, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 658.999 (Tema n. 627), decidiu sobre a possibilidade de cumulação de pensão decorrente de cargo de médico militar com outra pensão oriunda de cargo de médico civil. Confira-se: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88. Recurso extraordinário improvido. 1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Conforme consignado no acórdão n. 1915734, acima colacionado, o posicionamento do STF fixado na aludida tese de repercussão geral está em sintonia com a decisão do caso sob exame. Logo, não há falar em juízo de retratação. Note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o presente caso não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal